Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701184-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO TOMAZ DA SILVA contra decisão (ID 179004753) da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para a Comarca de Santo André/SP. Em suas razões (ID 54951152), alega que: 1) não dispõe de recursos para arcar com despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família; 2) os princípios da tipicidade e do juiz natural embasam o regime de competência; 3) a remessa do processo para outra comarca provocará a perda de objeto do recurso; 4) trata-se de competência territorial relativa e concorrente, que permite ao autor a escolha entre dois ou mais foros; 5) a competência absoluta é determinada pelo interesse público e a relativa, pelo interesse das partes; 6) a escolha do foro é admitida e não configura abuso de direito nem tentativa de burlar o juízo natural; 7) como não há vara especializada, o juízo é competente para julgar; 8) os autos são eletrônicos e os advogados da parte tem domicílio na região metropolitana desta comarca, o que aproxima a parte do órgão judiciário; 9) a índole da causa permite a escolha entre dois ou mais foros; 10) não há incidência de qualquer critério subjetivo ligado às partes envolvidas; 11) o foro escolhido é domicílio do réu, onde fica a sede da pessoa jurídica; 12) o consumidor tem a livre prerrogativa de escolher o foro demandado, salvo quando tal escolha venha a prejudicar o réu. Requer, a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar o feito. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator